Tribunal: TJDFT
Processo: 0752783-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitida a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
2. A omissão que enseja o cabimento dos embargos de declaração consiste na falta de manifestação do órgão julgador sobre fundamento de fato ou de direito previamente arguido pelas partes e que possa infirmar a conclusão por ele adotada.
3. As questões suscitadas na petição inicial da ação rescisória não devem ser conhecidas quando não se enquadrarem nos requisitos do artigo 966 do CPC, o que não caracteriza omissão a ser sanada pela via dos embargos declaratórios.
4. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, ao passo que a novel redação do art. 1.025 do referido diploma processual, que igualmente reproduz entendimento jurisprudencial, estabelece que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.